Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), FABIOLA CASSIA GARCIA DA SILVA - CPF: 692.081.901-53 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003788-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Fabiola Cassia Garcia da Silva

Agravada:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003788-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Fabiola Cassia Garcia da Silva

Agravada:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Fabiola Cassia Garcia da Silva
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer que move contra a Imobiliária e Construtora São José Ltda., indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré proceda a outorga da escritura pública do bem imóvel objeto da matrícula n. 103.018, registrado no Cartório do 5º Ofício desta Capital, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante sustenta que a probabilidade do direito alegado está alicerçada no farto conjunto probatório trazido com a exordial, notadamente pelo contrato de compra e venda, termo de quitação, termo de entrega e posse do imóvel, cessão de direitos e notificação extrajudicial encaminhada à empresa agravada, ficando evidente o descumprimento de sua obrigação
.
Segue sustentando, que o perigo de dano também está presente no caso em tela, uma vez que está impedida de dispor do imóvel de sua propriedade da forma que entender melhor. Alega ainda, que a empresa agravada está sofrendo o ajuizamento de diversas demandas, de modo que o seu imóvel pode sofrer averbação da justiça do trabalho a qualquer momento. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 79161999).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 82195458).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 91204995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003788-90.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Fabiola Cassia Garcia da Silva

Agravada:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fabiola Cassia Garcia da Silva ajuizou ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer em desfavor da Imobiliária e Construtora São José Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, tendo como objeto um apartamento residencial localizado no Edifício New Avenue, nesta capital,

contudo, mesmo tendo quitado o referido bem e recebido da construtora os termos de quitação, de transferência, entrega e posse do imóvel, assinado em 16.05.2018, a empresa ré se nega a cumprir o aludido pacto no ponto afeto a sua obrigação de providenciar a escrituração e a transferência do aludido apartamento, no prazo improrrogável e 120 (cento e vinte) dias, a contar da expedição do habite-se e da quitação do preço, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar que a empresa ré proceda a outorga da escritura pública do bem imóvel objeto da matrícula n. 103.018, registrado no Cartório do 5º Ofício desta Capital, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária (id. 78856958 – pág. 66/68)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a probabilidade do direito alegado está alicerçada no farto conjunto probatório trazido com a exordial, notadamente pelo contrato de compra e venda, termo de quitação, termo de entrega e posse do imóvel, cessão de direitos e notificação extrajudicial encaminhada à empresa agravada, ficando evidente o descumprimento de sua obrigação
.

Segue sustentando, que o perigo de dano também está presente no caso em tela, uma vez que está impedida de dispor do imóvel de sua propriedade da forma que entender melhor.

Alega ainda, que a empresa agravada está sofrendo o ajuizamento de diversas demandas, de modo que o seu imóvel pode sofrer averbação da justiça do trabalho a qualquer momento. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, a documentação trazida à baila pela agravante gera dúvida substancial acerca dos motivos que levaram a empresa agravada a não realizar a outorga da escritura pública do bem em questão, mormente pelo fato de, ao menos em sede de cognição sumária, a solicitação ter sido feita por terceiro que não participou da transação (id. 78856958 – pág. 23/43).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, pois a quebra do contrato entabulado com as requeridas deve ser mais bem explanada, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório é a medida mais prudente nesse momento.

Em outras palavras, ainda que mora no cumprimento da obrigação configure conduta reprovável por parte da imobiliária, vez que cria uma expectativa e frustra o adquirente do negócio jurídico, tal comportamento necessita de uma análise mais acurada nos autos, inviável nesse momento processual, devendo ser contraposta a um contraditório que, eventualmente, possa justificar a situação exposta.

De mais a mais, a outorga de escritura pública de imóvel em sede liminar configura hipótese vedada por lei, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, de modo que diante dessa vedação legal, prudente aguardar pela resolução final do conflito, ocasião em que será decidida pela outorga ou não da escritura pública do imóvel
.”
(id. 78856958 – pág. 67 – negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado em caso de sucesso da ação de adjudicação, independentemente do resultado do pleito antecipado.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o perigo de dano está atrelado à recorrida, tendo em vista a determinação de transferência imediata da propriedade do imóvel objeto da lide, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

De outra banda, reafirmo que a determinação de transferência imediata da propriedade do imóvel, através de outorga de escritura pública, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, impedindo a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021